Tribunal: TCU
Processo: 037.333/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos repassados à conta do Programa Brasil Alfabetizado .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à conta do Programa Brasil Alfabetizado - exercício de 2013 (BRALF/2013), do Programa Dinheiro Direto na Escola - Ação Estrutura - exercício de 2016 (PDDE-Estrutura 2016) e do Programa Dinheiro Direto na Escola - exercício de 2016 (PDDE/2016), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. José Carlos de Almeida Junior, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Rosária de Fátima Chaves, excluindo-a da relação processual no que se refere ao BRALF/2013; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis relativas ao PDDE-Estrutura/2016 e ao PDDE/2016 e dar-lhes quitação, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 208, caput, e 214, inciso II, do RI/TCU; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. José Carlos de Almeida Junior relativas ao BRALF/2013, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Valor Original (R$) Data do crédito em conta 14.464,69 3/7/2014 9.269,30 6/2/2015 9.5. aplicar ao Sr. José Carlos de Almeida Junior a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.7. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência; bem como à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.